Tribunal: TJPA
Processo: 0810714-35.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810714-35.2019.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE SOUSA PINHEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE.

AUTORA NÃO INTEGRA A LIDE MANDAMENTAL COLETIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA SEM ANÁLISE MERITÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
.

1.

O cerne da questão limita-se à análise da Sentença
a quo
, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante de ausência de interesse processual da parte Autora, considerando que ela não fazia parte do quadro de servidores municipais à época do ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo, e pelo entendimento de que a coisa julgada somente poder beneficiar os membros do grupo ou categoria substituída quando do ajuizamento do feito.

2.

A autora/servidora municipal não integrava o quadro de professores quando do ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo, impetrado no ano de 2003, enquanto a servidora demandante ingressou na Administração Pública da Municipalidade somente no ano de 2007, logo é estranha na relação processual a que deseja que seja dado o cumprimento de sentença.

3.

Assim, a Apelante não faz jus aos efeitos da coisa julgada no Mandado de Segurança n° 0000086-27.2003.8.14.0040, pois não integrou a relação processual do citado writ, em respeito aos limites subjetivos da lide.

4.

Ademais, o mandado de segurança coletivo da qual se pleiteia o cumprimento de sentença afirma que terão direito as progressões horizontal e vertical, previstas na Lei nº 4320/2002, os servidores que já haviam cumprido os requisitos para a concessão da progressão antes da vigência da Lei nº 4.244/2002. Quanto aos servidores públicos que não preenchiam os requisitos de progressão quando da entrada em vigor da Lei nº 4.244/2002, não teria direito adquirido ao prefalado benefício, tendo em vista a mutabilidade do regime estatutário.

5.

Desse modo, além da via eleita ser inadequada os efeitos da coisa julgada não dão guarida a servidora, eis que ingressou na Administração Pública somente no ano de 2007.

6.

Recurso Conhecido e Não Provido
.

7.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida
in totum
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE

APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
,
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível e Remessa Necessária

em sede de Mandado de Segurança, interposta por
Maria de Fatima de Sousa Pinheiro
, em face sentença prolatada pelo o Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução fiscal de Parauapebas, que, nos autos do cumprimento individual de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, requerido pela apelante em desfavor do
Município de Parauapebas,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, por considerar ausente o interesse de agir da parte.

O objetivo da presente Ação é o cumprimento individual de sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança n° 0000086- 27.2003.8.14.0040, que transitou em julgado no mês de maio de 2007, onde, o juízo competente condenou o Município de Parauapebas a reajustar a base salarial dos servidores públicos, de acordo com a Lei Municipal nº 4.236/02.

O Juiz sentenciante considerou ausente o interesse de agir da parte, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Irresignado, a autora interpôs o presente recurso suscitando a preliminar de nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional, apontando que o juízo singular deixou de analisar o principal argumento trazido pela exordial: qual seja que a partir de fevereiro de 2018 a apelada passou a pagar o respectivo reajuste.

Aduziu ainda, preliminarmente, ocorrência de violação ao trânsito em julgado, posto que a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, já mencionado, resta definitiva.

No que tange ao mérito, a apelante discorda da sentença ressaltando que possui sim legitimidade para requerer o cumprimento da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, considerando que a Administração Pública vem adimplindo o reajuste fixado, como apontado em seus contracheques.

Aduz ainda, que não há falar em violação ao princípio da legalidade, posto o reajuste pleiteado foi criado por Lei, conforme vasta documentação em anexo, portanto o judiciário não estaria interferido na tutela administrativa e muito menos impondo qualquer tipo de vantagem salarial indevida. (Id n° 3620090)

Contrarrazões pela manutenção da sentença. (Id n° 3620094).

O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do Recurso e, em sede de reexame necessário, pela manutenção integral da sentença recorrida. (Id n° 3883975)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária e do recurso de Apelação Cível interposto.

Consta na exordial que a exequente pretende o cumprimento da sentença, já transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0000086-27.2003.8.14.0040, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas, em face da Fazenda Pública Municipal.

O referido Mandado de Segurança Coletivo, foi impetrado pelo Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas em 2003 e transitado em julgado no mês de maio de 2007, cuja decisão foi de concessão de Ordem Mandamental para que o Município de Parauapebas reajustasse a base salarial dos servidores públicos no percentual de 8,82%, em obediência às Leis Municipais nº 4.230/02 e nº 4.236/02.

Assim, a autora entende que faz juiz a quantia de R$ 21.707,09 (Vinte e um mil setecentos e sete reais e nove centavos), considerando o período de 01/08/2007, data da sua posse até fevereiro de 2018, data da implantação do reajuste.

O Juiz sentenciante extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por considerar ausente o interesse processual da autora, devido ela não pertencer ao quadro de servidores municipais à época da impetração do mandado de segurança coletivo.

Assim, o cerne da questão limita-se à análise da Sentença
a quo
, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante de ausência de interesse processual da parte Autora, considerando que ela não fazia parte do quadro de servidores municipais à época do ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo, e pelo entendimento de que a coisa julgada somente poder beneficiar os membros do grupo ou categoria substituída quando do ajuizamento do feito.

Da doutrina de Daniel Amorim, tem-se que os limites subjetivos da coisa julgada, produz eficácia somente às partes que integraram a lide, em razão dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e não alcança os terceiros interessados que não tenham sido citados (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 6ª ed., 2014, p. 619).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao firmar entendimento de que é inviável a extensão dos efeitos da decisão judicial a terceiros que não integraram a relação jurídica transitado em julgado, especialmente quanto ao reconhecimento de vantagens a determinados servidores públicos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ISONOMIA.IMPOSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA OUTORGADA A CERTOS SERVIDORES EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ART. 472 DO CPC/1973. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. REAJUSTE AMPARADO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do STJ é firme quanto à inviabilidade da extensão dos efeitos de decisão judicial a terceiros, especialmente a que assegura vantagens pecuniárias a determinados Servidores, porquanto tais efeitos somente atingem as partes que integraram a respectiva relação jurídica, nos termos do art. 472 do CPC/1973.
2. A pretensão de aumento da remuneração com respaldo no princípio da isonomia atrai a incidência da Súmula 339/STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 3. Agravo Regimental dos Servidores a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 360.369/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018).

Ora, tem-se que a autora/servidora municipal não integrava o quadro de professores quando do ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo, impetrado no ano de 2003, enquanto a servidora demandante ingressou na Administração Pública da Municipalidade somente no ano de 2007, logo é estranha na relação processual a que deseja que seja dado o cumprimento de sentença.

Assim, a Apelante não faz jus aos efeitos da coisa julgada no Mandado de Segurança n° 0000086-27.2003.8.14.0040, pois não integrou a relação processual do citado writ, em respeito aos limites subjetivos da lide.

Ademais, o mandado de segurança coletivo da qual se pleiteia o cumprimento de sentença afirma que terão direito as progressões horizontal e vertical, previstas na Lei nº 4320/2002, os servidores que já haviam cumprido os requisitos para a concessão da progressão antes da vigência da Lei nº 4.244/2002. Quanto aos servidores públicos que não preenchiam os requisitos de progressão quando da entrada em vigor da Lei nº 4.244/2002, não teria direito adquirido ao prefalado benefício, tendo em vista a mutabilidade do regime estatutário.

Desse modo, além da via eleita ser inadequada os efeitos da coisa julgada não dão guarida a servidora, eis que ingressou na Administração Pública somente no ano de 2007.

Ademais, em situações semelhantes em que o servidor público ingressou no quadro municipal após o litígio judicial referido, pretendendo executar a mesma decisão mandamental, esta Corte de Justiça já se posicionou mantendo a ilegitimidade ativa da parte:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAISEFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULAVINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.(
TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020).

Quanto ao argumento do recorrente de que a partir de 2018, o Município passou a pagar a todos os servidores, o reajuste de 8,82%, independentemente da data de sua posse. Tem-se informação nos autos que a rubrica judicial vem sendo paga por se tratar de determinação judicial, com imposição de multa, sendo que o Município, em contrarrazões, expos que a citada decisão foi combatida por meio de embargos à execução, os quais aguardam decisão.

Nesse viés, é forçoso concluir que a simples concessão de reajuste à Apelante por parte da Municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não é capaz de induzir a modificação do entendimento exposto alhures.

De mais a mais, qualquer entendimento ao contrário do exposto violaria a premissa constitucional descrita no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que dispõe que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou modificada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se ingerir neste âmbito, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 37 do STF, in verbis:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Logo, entendo que a sentença monocrática observou a legislação vigente à jurisprudência dominante acerca da matéria, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA
APELAÇÃO
CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, tudo de acordo com a fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2023